Tribunal: TJDFT
Processo: 0739401-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE NÃO PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou impugnação à penhora de valores provenientes de restituição de imposto de renda no âmbito de execução de título extrajudicial, mantendo a constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a restituição do imposto de renda penhorada possui natureza salarial apta a atrair a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição do imposto de renda consiste na devolução de tributo recolhido a maior e pode derivar de diversas fontes de renda, não sendo possível presumir sua natureza salarial, competindo ao executado comprovar sua origem alimentar. 4. A mera apresentação de extratos bancários, declaração de imposto de renda e contracheques, sem demonstração inequívoca da correlação entre a verba restituída e rendimentos de natureza salarial, é insuficiente para afastar a regra geral da penhorabilidade. 5. Ausente prova da origem alimentar, inviável reconhecer a impenhorabilidade do montante bloqueado, sobretudo quando identificada a existência de múltiplas contas bancárias não apresentadas pelo executado, gerando dúvida quanto à higidez das informações prestadas. 6. Trecho jurisprudencial relevante: “A impenhorabilidade do valor restituído pela Receita depende da comprovação da sua natureza alimentar, que não é presumida.” (0738683-93.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 26/10/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. A restituição do imposto de renda não possui natureza salarial presumida, sendo ônus do executado comprovar sua origem alimentar. 2. Inexistindo prova idônea da natureza salarial, a verba é penhorável, não se aplicando a proteção do art. 833, IV, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CTN, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0738683-93.2023.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 15/12/2023; TJDFT, AI no 0738683-93.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 26/10/2023; TJDFT, AI no 0729838-09.2022.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 19/10/2023.